Tribunal: CARF
Processo: 13558.901208/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.901208/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.555 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
HOME TECH COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento veiculado mediante PER/DCOMP, pela
via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marceo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 16-54.205 da 1a Turma da DRJ/SP1, de 16 de janeiro de 2014
(fls. 159 a 165):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.901208/2012-35
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.555 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901208/2012-35

Trata o presente processo de Despacho Decisório (DD) emanado pela Autoridade
Administrativa que analisou a DCOMP no 30307.24697.220310.1.3.040574 (fls. 152 a
156) e não homologou a compensação declarada, em razão da localização de um ou
mais pagamentos integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte,
não restando, quanto ao DARF apresentado, crédito disponível a ser aproveitado no
presente PER/DCOMP. O referido DARF, conforme os sistemas da Receita Federal do
Brasil RFB possui: período de apuração – 31/12/2006; data de arrecadação –
30/03/2007; código de receita – 2430 (IRPJ – Pessoa Jurídicas Obrigadas ao Lucro Real
– Entidades não Financeiras Declaração de Ajuste); valor total original utilizado R$
30.022,88.
1.1. O limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão, informado na DCOMP é de R$ 29.471,76, conforme Despacho Decisório
de 04/09/2012 (fl. 143). A transmissão da DCOMP ocorreu em 22/03/2010.
2. A empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, protocolada em 17/10/2012
(fls. 2 a 6), alegando, em síntese, que:
(...)
A contribuinte acima qualificada transmitiu sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica do ano base 2006 com regularidade, ocasião em que
gerou um débito no valor de R$ 122.619,03 (cento e vinte e dois mil seiscentos e
dezenove reais e três centavos). Os pagamentos foram realizados, tudo conforme
consta do sistema de pagamentos da receita federal.
Ocorre que a contribuinte já havia requerido o benefício fiscal de redução do
imposto de renda em 75%, porém, somente foi deferido no ano de 2009 decisão
ora anexada, que deferiu a fruição do benefício a partir do ano calendário de
2006. Após o deferimento do benefício pela 1a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Salvador, inclusive retroativo à data do
requerimento, a contribuinte requereu a compensação do que pagou a maior no
exercício de 2007 ano base 2006 , gerando um crédito para a contribuinte,
conforme transmissão da PER/DCOMP n° 37742.30337.250310.1.3.048900,
30307.24697.220310.1.3.040574 e 12082.50122.220310.1.3.049159.
Assim, os pedidos de compensação somente foram transmitidos após o
deferimento da redução do benefício, gerando um crédito para o contribuinte
diante do pagamento indevido levado a efeito referente ao IRPJ ano base de
2006.
Ocorre que ao transmitir da PER/DCOMP o contribuinte não retificou a DCTF
2o semestre, gerando um desencontro de informações entre a PER/DCOMP e a
DCTF transmitida com os dados que levaram em conta a inexistência do
benefício fiscal.
Em decorrência de tal fato, a Receita Federal em despacho decisório que ora o
contribuinte se manifesta contrariamente, não homologou a compensação
requerida.
Ao tentar realizar a retificação da DCTF não foi possível mais diante do lapso
qüinqüenal operado, já que se tratava do ano base de 2006.
Ocorre que o direito à compensação existe e foi requerido no prazo legal de
cinco anos. O fato da DCTF não ter sido retificada não retira o direito do
contribuinte de ver operada a compensação.
A formalidade da Declaração de Débitos e Créditos Federais não pode ter o
condão de retirar o direito do contribuinte de compensar créditos garantidos
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.555 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901208/2012-35

pelo próprio fisco, mormente quando ainda não operada a prescrição da
compensação.
Em anexo a cópia da DCTF transmitida em 2007 antes do reconhecimento do
benefício e ainda a cópia da DCTF retificada, cuja transmissão não foi operada
em decorrência de passado o lapso de cinco anos, mas que comprova a
existência do crédito em favor do contribuinte.
Assim, não se tem dúvida de que o crédito em favor do contribuinte existe, uma
vez que se houve redução do IRPJ ano base 2006 e o mesmo foi recolhido na sua
integralidade sem a redução de 75% reconhecida pelo próprio fisco, a diferença
paga a maior pode ser objeto de compensação.
(...)(grifos acrescidos)
3. À fl. 150, consta despacho da Autoridade Preparadora em que atesta a tempestividade
e encaminha os autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
É o relatório.
A DRJ/SP1 julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que (fls. 162 a 164):
[...] 6. No caso concreto, o Contribuinte declarou débitos para o IRPJ (Código 2430 –
Pessoa Jurídicas Obrigadas ao Lucro Real – Entidades não Financeiras Declaração de
Ajuste); Período de Apuração: 2009 – fl. 155) e apontou o documento de arrecadação
(DARF) como origem do pretendido crédito. Em se tratando de declaração eletrônica, a
verificação dos dados informados pela Insurgente foi realizada também de forma
eletrônica, tendo resultado no Despacho Decisório em discussão (fl. 143).
[...] 8. O Contribuinte questiona o Despacho Decisório, que não homologou a
compensação, afirmando possuir crédito em face da Fazenda Pública. Para sustentar
esta afirmação alega que obteve decisão favorável em Acórdão prolatado no âmbito da
DRJ/Salvador (no 1519.898, de 09/07/2009 documento às fls. 145 a 149), que lhe
assegura a fruição do benefício fiscal (ADENE) de redução de 75% do IRPJ a partir do
ano-calendário 2006. Complementa que não retificou a DCTF em razão do lapso
quinqüenal operado.
[...] 8.2. No entanto, é de se observar que a elaboração de DCTF retificadora, não é,
por si só, suficiente para fazer prova em favor do contribuinte. Mantém-se, nesses
casos, a necessidade de comprovação documental do quanto alegado (ou seja, do
pagamento indevido, conforme definido no art. 165 do CTN), por meio da
apresentação da escrituração contábil/fiscal do período, em especial, entre outros,
os Livros Diário e Razão, em obediência ao disposto no art. 16 do Decreto n°
70.235/72.
[...] 8.3. Observe-se, ainda, que, em consonância com a legislação acima citada, consta
das “Orientações para apresentação de manifestação de inconformidade” (disponível ao
Contribuinte a partir da ciência da não homologação do crédito no sítio da Secretaria da
Receita Federal do Brasil), a instrução de que a manifestação de inconformidade
deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir, como, por exemplo, comprovação de
que o recolhimento indicado como crédito foi efetuado de forma indevida.
[...] 8.5. Ou seja, no presente caso, caberia à Manifestante, em respeito à verdade
material, além de apresentar cópia da DCTF retificadora, indicar os motivos
fáticos que ensejaram a redução do IRPJ devido, bem como demonstrar
documentalmente a correção das alterações na referida DCTF.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.555 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901208/2012-35

[...] 10. Em consonância com o exposto e de tudo mais que do processo consta, voto
por julgar improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte,
mantendo-se o Despacho Decisório à fl. 143.
(grifos nossos)
Face ao referido Acórdão da DRJ/SP1, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 169 a 177), alegando que “ao tentar realizar a retificação da DCTF não foi possível mais
diante do lapso quinquenal operado, já que se tratava do ano base de 2006. Ocorre que o direito
à compensação existe e foi requerido no prazo legal de cinco anos. O fato da DCTF não ter sido
retificada não retira o direito da contribuinte de ver operada a compensação.”.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 178 e 179).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 1a
Turma da DRJ/SP1 com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de
2018, considerando-se tratar da análise de crédito de pagamento indevido de IRPJ - PJ obrigadas
ao lucro real - entidades não financeiras - declaração de ajuste (código da receita: 2430).
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 18 de fevereiro de
2014, vide termo de recebimento da RFB, fl. 169, face o termo de ciência por decurso de prazo,
datado de 04 de fevereiro de 2014, fl. 167) e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.555 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901208/2012-35

Mérito
Inicialmente, cumpre mencionar que a compensação é uma das formas de
extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional,
que versa:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Todavia, para a fruição desse direito à compensação, faz-se necessário que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária esteja dotado de certeza e liquidez,
consoante preceito definido no caput do artigo 170 do mesmo diploma legal, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
(grifo nosso)
No mesmo sentido das normas estabelecidas pelos dispositivos acima referidos, o
artigo 16 do Decreto 70.235 de 1972, aplicável às lides que versem sobre compensação, por
força artigo 74, § 11, da Lei no 9.430 de 1996, determina que a impugnação/manifestação de
inconformidade deve ser instruída com a prova documental do direito alegado, que assevera:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir:
(...)
§ 4. o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.555 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901208/2012-35

(grifos nossos).
Nesse contexto, o artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996, institui as condições e
garantias relativos à compensação de créditos do sujeito passivo (contribuinte) com débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), cujos excertos, abaixo reproduzidos, norteiam as formalidades
e prazos de homologação da compensação declarada:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Desse modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o
contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de
incumbência do contribuinte, comprovar ter recolhido o imposto de forma indevida ou a maior
que o apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no artigo 165 do Código
Tributário Nacional, assim como atestar a certeza e liquidez dos créditos pretendidos, baseando-
se no pressuposto legal firmado no caput do artigo 170 do mesmo diploma.
Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso VI, bem como 373, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo
administrativo, disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação
tributária) o ônus de comprovar seu direito alegado:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
[...]
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.555 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901208/2012-35

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Não menos importante é o que estabelece a Lei 9.784 de 1999, que diz ser
incumbência da parte interessada fornecer os elementos materiais que comprovem o direito que
pretende ver reconhecido:
Art 4o São deveres do administrado:
[...]
IV – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos;
[...]
Art 40 Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Partindo dessa premissa, necessário indicar que o pedido de compensação de que
trata o presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito pleiteado no valor
original de R$ 29.471,76 (vinte e nove mil quatrocentos e setenta e um reais e setenta e seis
centavos), pleiteado na PER/DCOMP de no 30307.24697.220310.1.3.04-0574 (fls. 152 a 156).
Sendo ônus do contribuinte comprovar seu direito e considerando que a mesma
dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, a demonstração cabal da certeza e da liquidez do crédito pretendido, dependeria,
portanto, da conexão lógica entre as explicações e referenciações da empresa contribuinte com
os documentos por ela apresentados, o que não aconteceu.
Não basta que a contribuinte junte aos autos numerosos documentos na tentativa
de ver seu pedido deferido. As documentações probantes devem estar acompanhadas de relatório
analítico explicativo, planilhamento de valores, ênfase em pontos relevantes, tudo no intuito de
possibilitar sua análise detalhada.
Sobre tal aspecto, a ilustre doutrinadora Fabiana Del Padre Tomé preleciona, de
modo esclarecedor, no sentido de que o “instrumento utilizado para transportar os fatos ao
processo, construindo fatos jurídicos, é o que denominamos meio de prova. Isso não significa,
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.555 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901208/2012-35

contudo, que para provar algo basta simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar.”
A ausência de esclarecimentos precisos e a falta de demonstração cabal por parte
da empresa contribuinte, por não ter apresentado documentos hábeis à comprovação do direito
pleiteado, como escrituração contábil do período, devidamente registrada e chancelada pelo
órgão oficial competente, com apresentação de termo de abertura e termo de encerramento bem
como livros diário e razão, acompanhados de assinatura dos responsáveis pela empresa; notas
fiscais; extratos bancários; ou qualquer documentação capaz de legitimar o direito pretendido;
resulta na impossibilidade de caracterização da certeza e da liquidez do crédito citado,
impossibilitando sua compensação.
Nesse sentido, as recentes jurisprudências do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, tem compartilhado do mesmo entendimento ora mencionado, é o que
se conclui das ementas abaixo transcritas:
Acórdão CARF no 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Acórdão CARF no 3002-000.770
Número do Processo: 16327.900339/2009-10
Data de Publicação: 15/07/2019
Contribuinte: BTG PACTUAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA
Relator(a): MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador:
15/04/2003 DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Afastada a
nulidade do despacho decisório por ficar evidenciada a inocorrência de preterição do
direito de defesa, haja vista que ele consigna de forma clara e concisa o motivo da não
homologação da compensação. DCOMP DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. NÃO OFENSA. Compete à interessada, na forma da
legislação em vigor, a comprovação da liquidez e certeza do crédito informado em
DCOMP. O princípio da verdade material não transfere à Administração o ônus
da apresentação de prova de erro material e direito creditório, o qual recai sobre
aquele que o alega. DCTF DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
FEDERAIS.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
DESCABIMENTO. Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF,
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.555 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901208/2012-35

motivo pelo qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir
acompanhada de declaração retificadora munida de documentos idôneos para
justificar as alterações realizadas no valor dos tributos devidos. Descabe à
autoridade administrativa a retificação de ofício da DCTF se o contribuinte não
comprova, mediante a apresentação de documentação idônea e suficiente, a existência
do erro material alegado.

Acórdão CARF no 3301-007.363
Número do Processo: 10880.689082/2009-60
Data de Publicação: 18/02/2020
Contribuinte: AKZO NOCTA LTDA
Relator(a): ARI VENDRAMINI
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador:
20/12/2007 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF E
DACON DESACOMPANHADAS DE ARCABOUÇO PROBATÓRIO DO
DIREITO CREDITÓRIO ALEGADO. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO
DA COMPENSAÇÃO. Quando da transmissão de Declaração de Compensação -
DCOMP, por meio eletrônico, não basta ao declarante retificar a DCTF e o
DACON, para adequar os valores á DCOMP, mas também apresentar
documentos, registros e livros contábeis conciliados e livros fiscais, ou seja, todo um
arcabouço probatório que comprove a liquidez e certeza do crédito alegado. Na falta
desta comprovação, o crédito apresentado não possui a liquidez e certeza
necessárias para que se efetive o instituto da compensação tributária. Recurso
Voluntário Negado. Direito Creditório Não Reconhecido.

Acórdão CARF no 2301-004.832
Número do Processo: 10880.721251/2012-69
Data de Publicação: 10/10/2016
Contribuinte: RAIZEN ENERGIA S.A
Relator(a): FABIO PIOVESAN BOZZA
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2010 PRODUÇÃO DA PROVA. Provar algo não significa
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de
implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o
“animus” de convencimento.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
DE
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO INDIRETA.
Restando demonstrado documentalmente que as operações tidas pela fiscalização como
exportação indireta referiam-se, na verdade, a operações de exportação direta, deve-se
cancelar a exigência fiscal constante do auto de infração.

Acórdão CARF no 1402-003.935
Número do Processo: 10380.010159/2005-81
Data de Publicação: 15/07/2019
Contribuinte: CONSTRUTORA MARQUISE S A
Relator(a): EVANDRO CORREA DIAS
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000 ESCRITURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do Contribuinte dos fatos nela
registrados apenas se comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Cabe ao Sujeito Passivo o ônus de provar que os
dados por ele escriturados nos Livros Contábeis e informados em sua Declaração
preenchem os requisitos da legislação tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2000
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.555 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901208/2012-35

TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à exigência dita reflexa o que foi decidido quanto à exigência matriz, devido à
íntima relação de causa e efeito entre elas.
(grifos nossos)
Dessa forma, inexistindo relação entre a documentação juntada aos autos com o
fato que a contribuinte pretendia provar, visto que os meios de prova apresentados não
comprovam a certeza e a liquidez do crédito pleiteado, na medida em que não foi demonstrada
qualquer suporte probatório hábil, o indeferimento da compensação tributária pleiteada é medida
que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, não se comprovando a certeza e liquidez quanto à demonstração do
alegado crédito objeto de compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado
nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da ausência de
demonstração cabal do crédito pretendido pela empresa Recorrente, pelos motivos anteriormente
expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de
piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital